Tribunal: CARF
Processo: 15504.724365/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724365/2012-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.300 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERDAU AÇOMINAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Tendo o Acórdão
recorrido reconhecido o direito ao crédito sobre as despesas portuárias na
importação de insumos, não se presta à demonstração da divergência
paradigma que versa sobre estas despesas na exportação de produtos acabados.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
NECESSÁRIAS
À
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS.
DIREITO AO CRÉDITO.
Consideram-se insumos com direito a crédito os materiais das embalagens para
transporte, quando necessárias à preservação da integridade e qualidade dos
produtos, internamente ou até a entrega ao adquirente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional apenas no que se refere a
embalagens de transporte, vencida a Conselheira Semiramis de Oliveira Duro, que votou pelo
conhecimento também em relação a transporte de rejeitos. No mérito, negou-se provimento ao
recurso, na parte conhecida, por maioria de votos, vencido o Conselheiro Vinícius Guimarães,
que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724365/2012-71
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.724365/2012-71

Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 896 a 911), contra o Acórdão 3402-004.344, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.270 a 1.308), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de processo de iniciativa da Administração Tributária, cabe ao fisco o ônus
da prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO.
CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os “bens” e “serviços” que integram o custo de produção.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CUSTO DE PRODUÇÃO.
MINERAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO. PIS. COFINS.
Estão aptos a gerar crédito das Contribuições os bens e serviços aplicados na atividade
de mineração e industrialização de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, passíveis de
enquadramento como custos de produção.
Recursos de ofício negado. Recurso voluntário parcialmente provido.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 915 a 923), a PGFN
suscita divergências com relação a:
1) Conceito de insumo;
2) Materiais de embalagens;
3) Serviços de transporte de rejeitos industriais.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.387 a 1.400), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, “seja porque este colegiado deve dar aplicação
ao conceito de insumo expresso pelo STJ no REsp 1.221.170, seja porque os paradigmas
representam entendimento já superado”.
Antes havia oposto Embargos de Declaração (fls. 1.350 a 1.358), os quais
foram parcialmente admitidos (fls. 1.401 a 1.409) e apreciados no Acórdão de Embargos no
3402-008.305 (fls. 1.476 a 1.482).
A PGFN então interpôs novo Recurso Especial (fls. 1.485 a 1.498), ratificando
o primeiro e acrescentando a divergência em relação aos (4) “Custos com serviços portuários de
estiva”, tendo sido dado seguimento também em relação a esta matéria em um segundo Exame
de Admissibilidade (fls. 1.552 a 1.558).
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.724365/2012-71

O contribuinte apresentou novas Contrarrazões (fls. 1.566 a 1.572), ratificando
as anteriores e contestando o conhecimento do Recurso no que tange à quarta matéria, por
ausência de similitude fática, nos seguintes termos:
10. A decisão recorrida trata de gastos com estiva na obtenção da matéria-prima
importada. São despesas com “movimentação de carvão, antracito e coque em
terminal portuário, etapa do procedimento de transporte das matérias-primas” (fls.
758) até à usina que os utilizará para produzir aço.
13. As razões recursais trazem dois paradigmas: o acórdão 9303-011.000 da
contribuinte FBA - Franco-Brasileira S/A Açúcar e Álcool, e o acórdão 9303-010.724
da COSAN S/A. Entretanto, ambas as decisões invocadas tratam de processo
produtivo totalmente distinto do da Contribuinte, pois são empresas agroindustriais
que possuem como processo produtivo o plantio de cana-de-açúcar e sua posterior
transformação em derivados, como açúcar e combustível, para exportação.
14. Além disso, nos paradigmas a estiva é empregada no processo de venda da
mercadoria, e não na aquisição de matéria-prima ...
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, em relação às três primeiras divergências trazidas à
apreciação, o Exame de Admissibilidade é de 15/03/2018, portanto, anterior à publicação da
decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, que se em 24/04/2018. Assim, a rigor, não
há ofensa ao art. 67, § 12, I, do RICARF.
No entanto, esta Turma tem, reiteradamente, entendido pela inadmissibilidade
de alegações genéricas quanto ao conceito de insumo, pelo que entendo não deva ser conhecido
o Recurso, no que tange à matéria (1).
2) Materiais de embalagens.
O Acórdão paradigma (no 3101-00.795, de 02/06/2011), da AGRÍCOLA
FRAIBURGO, não foi reformado, e lá se discute o direito ao crédito sobre embalagens para
transporte de maçãs, não havendo, assim, absoluta semelhança fática, mas, no caso de
embalagens, ela não é exigida com tal rigor, pois a análise é feita caso a caso, e os materiais
listados no Voto Condutor do paradigma vão além das caixas de papelão:
Quanto às glosas a título de embalagens utilizadas pela recorrente, nota-se, à
evidência, o creditamento de elementos de transporte, tais como pallets de madeira
bruta, bandejas plásticas, tray-packs, grampos, colas, fundos de papelão, tampas de
papelão, lâminas de plástico e fitas adesivas, e outros bens sequer caracterizáveis
como embalagens (como os termógrafos registradores de temperaturas) ...
3) Serviços de transporte de rejeitos industriais.
O Acórdão paradigma (no 3401-00.403, de 16/11/2009), da ALUNORTE, não
foi reformado e versa sobre o transporte da lama vermelha. Contudo, a lama vermelha constante
do paradigma não se trata de rejeito industrial, conforme trecho do acórdão:
A lama vermelha e o material refratário são essenciais à produção de alumina (produto
industrializado pela contribuinte), portanto devem ser considerados no cálculo do
crédito da contribuinte, independentemente se há ou não contato físico
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.724365/2012-71

Nesse contexto, é de se concluir que, em razão da divergência apontada, não se
trata de rejeito e, consequentemente, não se caracteriza a divergência.
4) Serviços portuários de estiva.
Os Acórdãos paradigmas (no 9303-010.724, de 17/09/2020, da COSAN, e no
9303-011.000, de 12/11/2020, da FBA), são de produtoras de açúcar e álcool e versam sobre
despesas portuárias na exportação, não servindo, assim, para a comprovação da divergência, já
que aqui estas despesas são na importação de insumos.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial,
somente no que se refere à matérias (2) Materiais de embalagens e (3) Serviços de transporte de
rejeitos industriais.

No mérito, a empresa , conforme Tremo de Verificação Fiscal (fls. 025), “teve
por atividade principal, no período de 2007 até 2010, a indústria e comércio de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, tendo ainda como atividade secundária, dentre outras, a atividade de
mineração”.
2) Materiais de embalagens.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 039) a motivação da Fiscalização para a
glosa dos créditos foi a de que “Tratam-se, sim, de embalagens para transporte, que, por não
serem aplicadas aos produtos fabricados, não são consideradas insumos à fabricação e, por
consequência, não dão direito a crédito”.
A análise das divergências envolvendo embalagens para transporte é feita, por
esta Turma, caso a caso, tendo sido admitido o direito ao crédito quando necessárias à
preservação da integridade e qualidade dos produtos até a sua entrega ao adquirente, conforme
Acórdão no 9303-014.062, unânime, de 13/04/2023, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa
Marini Cecconello, em um Processo de um fabricante de molduras de madeira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
As embalagens de transporte são essenciais à atividade econômica do Sujeito Passivo,
pois garantem que o produto seja devidamente conservado. A não utilização de
embalagens para o transporte tornaria inviável o escoamento da produção, tratam-se de
itens que se amoldam ao conceito de insumos frente à sua essencialidade e relevância.
Conforme está no Recurso Voluntário (fls. 772 e 773) “O aço produzido pela
recorrente é vendido de diversas formas: tarugos, placas, blocos, perfis estruturais laminados de
abas paralelas, fio máquina; além de produtos carboquímicos”
As glosas se referem a diversas aquisições utilizadas como embalagem,
incluindo “arame fio máquina, cilindro, embalagem filme stretch, etiquetas, fitas de aço, fitas
adesivas, madeira serrada pranchão/roletes, pallet, papelão chapa onda, ripa/sarrafo/viga
eucalipto, sarrafo farinha seca, saco plástico utilizado para apresentação/acondicionamento dos
produtos, bem como para viabilizar sua estocagem e transporte” e, nos termos do Recuso
Voluntário:
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.724365/2012-71

176. Sem os sarrafos, os produtos não ficariam assentados (acomodados) no porão do
navio, o que pode prejudicar ou até impossibilitar o transporte dos mesmos (principalmente
pela instabilidade que o navio transportador pode se sujeitar, em razão das condições de
tempo). Também haveria dificuldades no próprio embarque e desembarque do material.
177. Os mesmos materiais são também utilizados no pátio da siderúrgica, para acomodar os
produtos, ainda armazenados à espera do transporte.
A comparação de decisões desta Turma versando sobre produtos alimentícios,
ou até mesmo sobre molduras de madeira, com uma em que se analisa o transporte de metais,
não se mostra possível, em primeira análise, mas o que se busca é a essencialidade ou a
relevância para o processo produtivo e estes itens mostram-se, ao menos, relevantes, neste caso.

À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1671
DF CARF MF
Original